Tribunal: TJES
Processo: 0018666-47.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018666-47.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO ANDRE RAMOS DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0018666-47.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO ANDRE RAMOS DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

E. Câmara.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Paulo André Ramos da Conceição em face da r. sentença de fls. 279/282, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime capitulado no art. 157, “
caput”
, do Código Penal Brasileiro, à pena total de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 07 de dezembro de 2020, por volta das 20 horas e 59 minutos na Rua Araribóia, bairro Paul, município de Vila Velha/ES o denunciado PAULO ANDRÉ RAMOS DA CONCEIÇÃO, já qualificado, mediante VIOLENCIA e GRAVE AMEAA exercida através do uso de um SIMULA CR0 DE ARMA DE FOGO, ROUBOU da vítima ALINE SARDINHA SOUZA 1 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo J7 Prime, conforme consta no BU n° 43803723 acostado aos autos.

Assustada com a situação, a vítima ALINE mandou que a filha ADRIELLE SOUZA ROSA, DE APENAS 11 (onze) anos corresse e gritou por socorro, oportunidade em que o denunciado PAULO ANDRÉ, utilizando de violência, segurou a pequena ADRIELLE, causando um ferimento no dedo da mão mesma. Que nesse momento, a vítima ALINE, temendo por sua vida e integridade física, bem como de sua filha ADRIELLE, procedeu à entrega de seu aparelho de telefonia celular ao dito denunciado, que mesmo assim, continuou bastante agressivo.

Neste instante, passou por aquele local a testemunha (policial penal) WESLEY GARCIA DA SILVA, que, ao ouvir o pedido de socorro da vítima ALINE, tendo imediatamente desembarcado do automóvel em que estava e, pode flagrar o momento em que o denunciado PAULO ANDRÉ segurava uma ARMA DE FOGO e urna FACA nas mãos (...)”.

Razões recursais apresentadas às fls. 320/321, onde a defesa requer a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação.

O Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões às fls. 324/326, nas quais pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença
a quo
.

A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer no qual opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem. Quanto à configuração da figura típica de roubo, esclareço que a materialidade do delito restou devidamente comprovada conforme se extrai dos autos de restituição, do auto de apreensão, do Boletim Unificado registrado sob o n.º 43803723, bem como da prova oral colhida na fase inquisitorial e em Juízo.

No tocante a autoria delitiva do apelante, passo a tecer as seguintes considerações.

Infere-se que a prova testemunhal delimita inteiramente tanto a autoria como a materialidade delitiva, que justificam o édito condenatório.

A vítima Aline Sardinha Souza narra detalhadamente como ocorreu a ação delituosa no dia dos fatos em depoimento prestado em sede policial e em Juízo, reconhecendo o apelante como autor do roubo:

“(...) Que os fatos narrados são verdadeiros; declarante estava na Rua Araribóia próximo ao campo do PAUL, aguardando seu esposo para buscar ela e sua filha de 11 anos, quando percebeu uma pessoa se aproximando; que ao chegar próximo à pessoa depois identificada como sendo PAULO ANDRÉ RAMOS DA CONCEIÇÃO abordou a declarante e afirmou ME PASSA O CELULAR; que a declarante ficou muito assustada com a situação e pediu a sua filha CORRE, CORRE e gritou SOCORRO; que nesse momento o PAULO ANDRÉ segurou a sua filha menor de idade machucando seu dedo acredita ser com a arma que estava em sua mão; que ela então entregou o celular a PAULO ANDRÉ e mesmo assim ele continuou agressivo e descontrolado. (...)”.

A primeira testemunha Wesley Garcia da Silva (policial penal) que passava de carro pelo local onde acontecia o delito, narra em juízo, que:

“(...) Que os fatos narrados são verdadeiros; Que estava chegando em casa, quando parou para atender uma ligação desligou o carro e estava ao telefone; Que o declarante ouviu o grito desesperador de uma moça e uma criança; Que o declarante de imediato saiu do seu veículo e foi averiguar o que estava ocorrendo; Que presenciou o acusado com uma arma nas mãos e uma faca na outra e uma criança com dedo cortado e a mãe desesperada; Que gritou POLICIA, larga a arma; Que não percebeu por ser a noite se seria um simulacro ou arma verdadeira; Que o declarante gritou mais uma vez, POLICIA, LARGA A ARMA; Que o autor largou a arma e abaixou; Que o declarante de imediato ligou para o 190 e solicitou apoio, pois vários populares estavam chegando ao local e queriam agredir o autor do roubo; Que então solicitou por várias vez que o autor continuasse abaixado e quieto; Que a guarnição demorou a chegar cerca de 30 minutos ao local; Que o autor tentou se evadir do local, momento que determinou que o mesmo deitasse novamente e ele não obedeceu; Que nesse momento vários populares se aproveitara da situação e agrediram o autor do roubo; Que as agressões só pararam com a chegada da Polícia Militar. (...)”.

A segunda testemunha Johnny Rangel Cardoso (policial militar) ao atendimento do chamado à guarnição 3959, narra em juízo, que:

“(...) Que os fatos narrados são verdadeiros; que por determinação do ciodes a guarnição 3959 prosseguiu a Rua Araribóia com a informação de um individuo detido pela população suspeito de roubo. Chegamos ao local estava o Sr. Wesley Garcia da Silva, Policial Penal, com o indivíduo Paulo André Ramos da Conceição, 33 anos, no chão já detido, no local estava as vítimas, Sra. Aline Sardinha Souza, 37 anos e a Sra. Adrielli Souza Rosa, de 11 anos, elas informaram que o Sr. Paulo André, em porte de um simulacro de revolver roubou seu celular, Samsung cor branca, J7 prime, e o Sr. Wesley apareceu na hora e conseguiu imobilizar o indivíduo. (...)”.

Ademais, observa-se que a participação do apelante foi relevante nos fatos, pois anunciou o assalto e subtraiu bem da vítima.

Como exposto, tanto a autoria, quanto a materialidade delitiva restaram incontestavelmente comprovadas através dos autos de restituição, do auto de apreensão, do Boletim Unificado registrado sob o n.º 43803723, bem como da prova oral colhida na fase inquisitorial e em Juízo.

Merece destaque o fato de que em crimes dessa natureza a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, haja vista a ocorrência de tal prática criminosa em circunstâncias, muitas vezes, de clandestinidade. No presente caso, conforme se verifica, a versão da vítima encontra respaldo nas demais provas dos autos, não havendo a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Assim, relativamente às palavras da vítima, quando consubstanciada em outros elementos de prova, como é o caso dos autos, a jurisprudência pátria ratifica o entendimento acima exposto, confirmando-o nos seguintes julgados exemplares:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1.
As declarações da vítima, aliadas aos demais elementos probatórios constantes nos autos, principalmente o testemunho idôneo da autoridade policial e a contradição entre os depoimentos dos informantes da defesa, constituem elementos suficientes para amparar a condenação do paciente.
[...]” (STJ - HC 205307/DF - 2011/0096232-2. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Órgão Julgador: SEXTA TURMA. Data do Julgamento: 25/10/2011. Data da Publicação: DJe 23/11/2011, grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2.
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3
. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STJ, AgRg no AREsp 865331/MG, RELATOR Min. RIBEIRO DANTAS, T5- QUINTA Turma, DATA DO JULGAMENTO 09/03/2017, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTe DJe 17/03/2017).

Dessa forma, registre-se que os elementos probatórios existentes nos autos não deixam qualquer dúvida quanto à autoria delitiva do crime de roubo, mormente em virtude do reconhecimento perpetrado pela vítima, a qual apontou ser o acusado o autor do delito, tanto na fase inquisitorial, como em Juízo.

Cumpre ressaltar, que o apelante possui 05 (cinco) ações penais tramitando em julgado, 01 (uma) ação penal arquivada e 01 (uma) guia de execução.

Registra-se que a pena fora devidamente fixada em observância aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Destarte, mantenho a decisão recorrida, de todo compatível com a legislação e os princípios que regem a execução da pena.

No mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, o qual incluo como razões de decidir:

“Diante desse cenário, depreende-se que a negativa efetuada em sede recursal, além de contrariar a confissão efetivada sob o crivo do contraditório, mídia de fl. 134, se mostra isolada, acabando por ser descortinada pela declaração acima colacionada, a qual é esclarecedora acerca da ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Nesse passo, pulsando elementos de convicção aptos a subsidiar a convicção externada pelo douto julgador primevo, afigura-se o recurso em comento desprovido de embasamento para prosperar, devendo por isto ser rechaçado integralmente”.

Ante o exposto, na esteira do entendimento ministerial, CONHEÇO DO APELO, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter intacta a r. sentença condenatória de primeiro grau.

É como
vo
to.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART 157,
CAPUT
DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEVIDAMENTE FIXADA. APELO DESPROVIDO.

1.
Sendo claros os indícios de autoria e materialidade, corroborados, inclusive, pelo reconhecimento feito pela vítima, não há que prosperar tese formulada pela defesa baseada na insuficiência de provas.

2.
É incontestável a validade dos depoimentos dos policiais para embasar um decreto condenatório quando eles demonstrarem perfeita consonância entre si, e não existam motivos para suspeitar do propósito de prejudicar o réu por meio de acusações levianas.

3.
Presentes circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas, a pena fora fixada corretamente em observância aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

4.
APELO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.